Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ademir Oliveira da Conceição, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal da Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2020, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, diante da suposta apreensão de 33,81g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas) de maconha.
Explicitou que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante dos depoimentos dos policiais militares, bem como pelo fato do paciente possuir passagens criminais por crime da mesma natureza, sendo necessária a segregação pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e após manteve a cautelar com base nos mesmo argumentos.
Declarou que no presente caso não há configuração do crime de tráfico de drogas, visto que não foi presenciado nenhuma situação de mercancia, como também pela quantidade de droga ínfima, cabendo ao caso a conduta prevista no art. 28, da Lei, n.o 11.343/2006, hipótese em que não pode se cogitar a manutenção da custódia, pois a pena para este delito não envolve a restrição de liberdade.
Expôs que pelas provas dos autos, restam dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas ou de sua desclassificação, devendo aplicar-se ao caso a medida mais favorável, diante do princípio favor rei, tal como não deve ser acolhido para manter a segregação do paciente, sua suposta confissão, relatada por um dos policiais condutores da prisão em flagrante.
Asseverou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP para manter a prisão preventiva, carecendo que a cautelar seja lastreada por indícios existentes dos autos, não em meras conjecturas, presunções, ou até mesmo alegações quanto a gravidade abstrata do crime, assim a decisão deve ser bem fundamentada.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, e subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP. (Id. 76542955)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ademir Oliveira da Conceição, contra ato emanado pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Aponta a defesa, em resumo, que existem dúvidas nos autos de que o suposto crime cometido pelo paciente se enquadra no art. 33 ou art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e em caso de dúvidas, deve ser aplicado o princípio do favor rei, relaxando a prisão do beneficiário. Relata também que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP na manutenção da prisão preventiva e que a decisão não está fundamentada.
Pois bem.
Infere-se dos autos que a polícia militar em rondas no bairro Nova Canaã, supostamente visualizarem o paciente dentro de um carro parado em um cruzamento, juntamente com outro individuo em uma moto, e ao perceberem a presença dos agentes policiais, evadiram-se para locais opostos.
Ato contínuo, os policiais acompanharam o automóvel, momento que, em tese, observaram que um celular foi arremessado, desta forma realizaram a abordagem do beneficiário, e constataram que dentro do carro havia alguns pedaços de maconha e um forte odor de entorpecente.
Durante sua entrevista, segundo os policiais envolvidos na prisão em flagrante, o paciente teria confessado que jogou o celular porque tinha acabado de entregar 11 (onze) gramas de pasta base, e que o dinheiro em sua posse (R$300,00 – trezentos reais) era oriundo da venda de drogas.
Logo, supostamente os policiais perguntaram se tinha mais alguma coisa ilícita em sua posse, assim, à princípio, o paciente teria informado que em sua casa havia mais drogas, momento esse em que a guarnição policial se deslocou até sua residência, e ao realizarem buscas no local, encontraram mais 02 (duas) porções grandes de maconha, e mais 04 (quatro) aparelhos celulares, totalizando de massa bruta encontrada em 33,81g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas) de maconha.
Impede destacar que a negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta descrita no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, pois há materialidade e indícios suficientes para sua configuração, não só meras conjecturas e presunções, e sua possível desclassificação para o art. 28, da Lei de drogas demandaria um revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental, pois afigura-se que o habeas corpus não é via adequada para incursões nas questões de mérito do processo.
No que se refere a falta de fundamentação e ausência dos requisitos, in casu, o Juiz singular manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, tendo em vista a garantia da ordem pública, pois verificou-se que o beneficiário ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (Executivo de Pena n.o 10833-80.2014.811.0042 – código 370353, 2a Criminal de Cuiabá/MT)
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Além do que, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
No caso em questão, trata-se de tráfico de drogas, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Códex não há que se falar em aplicação de medida diversa.
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Assim, por ora, e deixando aqui ressaltado que a análise restringe ao momento da liminar pleiteada, o fundamento apresentado se mostra suficiente a justificar a manutenção da prisão cautelar.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva de ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.